Tribunal: TJMT
Processo: 1022058-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022058-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ISABELA MOSELA SCARLASSARA - CPF: 400.542.128-80 (ADVOGADO), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ISABELA MOSELA SCARLASSARA - CPF: 400.542.128-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022058-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, ISABELA MOSELA SCARLASSARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA, TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL E MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE MATO GROSSO DO SUL – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS PLEITOS – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO QUE PROFERIU DECISÃO NO EXECUTIVO DE PENA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão por que, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido.

Demonstrado, com base nas informações prestadas, que os pedidos de transferência do paciente e modificação da competência foram analisados, além de o requerimento para elaboração de novo cálculo de pena estar aguardando a manifestação do Ministério Público, não há ilegalidade a ser sanada pela estreita via da ação mandamental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022058-60.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ISABELA MOSELA SCARLASSARA

PACIENTE: EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante sustenta que o paciente está cumprindo pena, no regime fechado, no executivo de pena n. 0017628-39.2013.811.0042.

Aduz que, em 27 de junho de 2024, formulou pedido para a realização de novo cálculo de pena, tendo em vista a concessão de indulto natalino e a prescrição punitiva de um dos crimes. Além disso, verbera ter solicitado a transferência de unidade prisional e a modificação da competência para o Juízo das Execuções Penais do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que o cumprimento da pena está sendo realizado no Município de Naviraí/MS; contudo, até a presente data os requerimentos não foram apreciados, configurando, no seu entender, constrangimento ilegal por “
nítido descaso do Poder Judiciário”
.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para “
motivar o juízo da execução penal a prolatar nova decisão”
[doc. digital n. 232302669].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 232676668].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 233656196].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem [doc. digital n. 235301665].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022058-60.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado na “demora para análise” dos pedidos formulados pela defesa de EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

Como é cediço, toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que prestam a balizar o da duração razoável do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC nº 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC nº 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, julgado em 03.10.2006);
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
(cf. HC nº 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC nº 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC nº 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC nº 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC nº 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC nº 87.164/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC nº 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC nº 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC nº 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC nº 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelas duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional [...]”
(AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

“
[...] Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente [...]”
(AgRg no RHC n. 188.075/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

In casu
, verifico pelas informações prestadas que o Juízo das Execuções Penais noticiou ter analisado os pleitos defensivos, nestes termos:

“[...] no dia 27/06/2024, a defesa pugnou pela concessão do indulto natalino relativo ao ano de 2017, bem como, pela prescrição da pretensão punitiva em relação à guia n. 0003852-94.2012.8.11.0045.

À mov. 177.1, foi informada nova transferência do penitente para a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II – PEMRFG II, para manutenção da ordem e da disciplina prisional.

Na sequência, a defesa requereu seja determinada o retorno do penitente para a unidade prisional de Naviraí-MS, em razão de proximidade familiar, bem como, pela remessa dos autos para o Juízo de Campo Grande-MS.

No dia 16/08/2024, o PEP foi remetido ao Ministério Público.

No dia 19/08/2024 o feito foi remetido à conclusão em razão da presente informação de HC. Além disso, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Ante o pedido formulado pela defesa, oficie-se ao Juízo Corregedor da Unidade Prisional de Campo Grande/MS, solicitando anuência para a permanência do penitente naquela Comarca, bem como, para a remessa dos autos.

Em caso negativo, desde já, solicite-se anuência para o recambiamento do penitente.

Por outro lado, no tocante ao pedido de retorno à unidade prisional de Naviraí-MS, observa-se que este Juízo não possui competência para análise das transferências realizadas no Estado de Mato Grosso, quiçá para as transferências entre unidade prisionais de outro Estado da Federação, motivo pelo qual, deixo de analisar a pretensão.

No tocante aos demais pedidos, aguarde-se a vinda do parecer ministerial.

Às providências.

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures.”
(doc. digital n. 233656196).

Como se vê, a autoridade coatora deu prosseguimento ao feito, uma vez que analisou os pedidos relacionados à transferência do paciente e da modificação de competência, além de ter remetido os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a elaboração de novo cálculo de pena.

Neste viés, imperioso reconhecer que, neste momento, o processo está tramitando de forma regular, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar eventual excesso na execução e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, o que retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
.

Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024